Tribunal: TJBA
Processo: 8136820-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8136820-71.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

EMBARGADO: FERNANDO GASSMANN FIGUEIREDO e outros

Advogado(s):MARCOS VINICIOS MOTA CAMPOS, RUY SANDES LEAL JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAÇÃO OFF-LABEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Plano de Saúde, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, com confirmação de tutela de urgência para fornecimento de medicamento, fixando renovação periódica semestral, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A apelação questionava a concessão da gratuidade judiciária e a legalidade da negativa de cobertura contratual de medicamento alegado off-label, não previsto no rol da ANS. Os embargos sustentam omissão e contradição no acórdão quanto à cobertura contratual e fixação de honorários sucumbenciais, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao decidir pela obrigatoriedade de cobertura de medicamento prescrito à menor, bem como ao majorar os honorários sucumenciais, mantendo a fixação efetuada na sentença apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente todas as matérias devolvidas no recurso de apelação, não havendo qualquer omissão quanto à obrigação de fornecimento do medicamento, cuja cobertura foi admitida em sentença proferida em consonância com o tratamento da jurisprudência consolidada do STJ.

A negativa de cobertura de medicamento fora do rol da ANS, ainda que off-label, não é válida quando demonstrada sua eficácia e necessidade no tratamento da enfermidade, conforme comprovado nos autos por laudos médicos.

O pedido de revisão de matéria já decidida, sem apontamento de vício no julgado, não é cabível em sede de embargos de declaração, configurando indevida tentativa de rediscussão do mérito.

A inclusão de fundamentos não apresentados na apelação configura inovação recursal, prática vedada em embargos de declaração, conforme entendimento pacífico do STJ.

O acórdão mantém os honorários fixados na sentença, apenas majorando-os nos termos do art. 85, §11, do CPC, sem qualquer vicio de julgamento neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de vício no acórdão afasta o cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de fundamentos novos.

É vedada a inovação recursal em embargos de declaração, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1939595/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.05.2023, DJe 11.05.2023; STJ, REsp 265.447/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8136820-71.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante BRADESCO SAUDE S/A e como embargados FERNANDO GASSMANN FIGUEIREDO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, no termos do voto condutor.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

Presidente

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça